Tribunal: STF
Processo: RHC 254233
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO ACOMPANHADO DE OUTROS DELITOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado pelo crime de posse ilegal de munição de uso permitido.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida aplicação do princípio da insignificância.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[não] se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos [...]” (HC 229.413 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). No caso, “[...] o réu esclareceu que adquiriu as munições de um vendedor ilegal de armas, às margens do Rio do Peixe [...]”.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.